Tribunal: STF
Processo: CJ 6060
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-15
Data de publicação: 1977-06-15

Ementa:
- CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
          - AINDA QUE HOUVESSE CONFLITO POSITIVO DE  JURISDIÇÃO ENTRE JUIZ DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUDITOR  DA  JUSTIÇA  MILITAR ESTADUAL,  A COMPETÊNCIA PARA DIRIMÍ-LA SERIA, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF,  DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
          - NO CASO, INEXISTE CONFLITO ENTRE OS  ÓRGÃOS  ESTADUAIS DE PRIMEIRO GRAU, POIS JÁ TRANSITOU EM JULGADO  A  DECISÃO  DA AUDITORIA MILITAR.
          - ASSIM, É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO  "HABEAS CORPUS", EM QUE SE ALEGA, PERANTE  A  JUSTIÇA  COMUM,  A  EXISTÊNCIA DE  COISA JULGADA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.
          CONFLITO  CONHECIDO,  PARA  DECLARAR-SE  A  COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.